Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710065-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. AGRAVADO: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. contra a decisão de ID 186832787, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisória de sentença n. 0743217-77.2023.8.07.0001, ajuizada por PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo, nos seguintes termos: Intimada a promover o cumprimento espontâneo do julgado ou ofertar impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 178206185), vem aos autos a parte executada apresentar impugnação, na qual requer a concessão de efeito suspensivo, tendo noticiado depósito a título de “garantia do juízo”, no valor pleiteado pela parte exequente. Oportuno esclarecer que, nos termos do que preconiza o art. 520 do CPC, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, fazendo-se, necessário, portanto, para a atribuição de efeito suspensivo, além da relevância dos fundamentos da impugnação ofertada e do risco manifesto de a continuidade da execução causar ao devedor grave dano de difícil ou incerta reparação, a garantia do Juízo, com penhora, caução ou depósito suficientes, consoante o disposto no § 6o, do art. 525, do Código de Ritos. Dessarte, recebo a impugnação de ID 186430637, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo, uma vez que o prosseguimento da execução não se revela manifestamente suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação, pressuposto indispensável para o excepcional sobrestamento do feito satisfativo, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. À credora, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam conclusos. (ID 186832787 dos autos originários). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que todos os requisitos previstos pelo art. 525, §6o, do Código de Processo Civil, para a concessão de efeito suspensivo à impugnação foram devidamente preenchidos, quais sejam: fundamentação relevante, receio de gravo dano ou incerta reparação e garantia do juízo com depósito suficiente. Argumenta que: [...] 46. Em relação à garantia do juízo, apesar da impugnação buscar a extinção do cumprimento de sentença integralmente, ainda assim, para assegurar a atribuição de efeito suspensivo, a Agravante realizou o depósito do valor cobrado no cumprimento provisório de sentença, no montante de R$ 515.501,93. 47. Referida quantia equivale ao depósito suficiente para a suspensão da execução, pois refere-se ao exato valor cobrado pela Agravada em seu cumprimento de sentença. 48. Ademais, deve ser apontado que ainda há recurso pendente de julgamento e que os valores não são exigíveis ou líquidos, pois dependem do efetivo trânsito em julgado da ação, bem como o fato de que o acórdão apontou a necessidade de liquidação de sentença, ficando comprovada a probabilidade do direito e o receio de grave dano e incerta reparação. 49. Além disso, têm-se que o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com possibilidade de penhora online, ocasionará injustos e irreparáveis prejuízos à Agravante, uma vez que ficará sem nenhuma garantia de que conseguirá reaver a quantia injustamente cobrada. [...] Assevera que o prosseguimento da execução permitirá que a agravante sofra atos executivos imprevisíveis, em adição ao valor significativo que se encontra depositado em juízo, sendo, então, imprescindível que se considere o risco de exacerbação do impacto financeiro à recorrente em razão do valor excessivo do cumprimento provisório que, frise-se, foi depositado integralmente. Destaca que a execução, no presente caso, abarca valor expressivo, que ultrapassa meio milhão de reais. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem; e b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título, ante a inexistência de trânsito em julgado do AREsp 2536404/DF (2023/0403173- 2), que discute questões que afetam os cálculos da condenação e a necessidade de liquidação de sentença, conforme definido em acórdão (ID 56934257). Preparo regular (IDs 56934859 e 56934860). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pela agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de sobrestamento do feito de origem pela garantia da execução apresentada pela recorrente e pendência de julgamento de agravo em recurso especial que pode afetar a condenação principal. De início, quanto ao cumprimento provisório de sentença e à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à eventual impugnação apresentada, assim dispõe o Código de Processo Civil: [...] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ainda acerca da atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, nos ensina Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: Aduz o art. 525, § 6°, do CPC que a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz conceder efeito suspensivo desde que preenchidos quatro requisitos: (a) requerimento expresso do impugnante; (b) estar garantido o juízo, com penhora, caução ou depósito suficientes; (c) a fundamentação da impugnação ser relevante; (d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Além do pedido do impugnante e da garantia do juízo, que se justifica a partir do momento em que se passa a admitir a impugnação sem penhora ou qualquer outro ato de constrição judicial, o dispositivo ora comentado prevê os tradicionais requisitos para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência: considerável probabilidade de a parte ter razão em suas alegações e necessidade de concessão urgente de tutela sob pena de perecimento do direito. Ambos os requisitos devem ser preenchidos para a concessão do efeito suspensivo. [...] As exigências estipuladas no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de forma que, ausente qualquer uma delas, não se pode atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, verificando-se, assim, o caráter excepcional do possível efeito suspensivo. Pois bem. No caso concreto, observa-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de origem (ID 186430637) possui como principais fundamentos a inexistência de trânsito em julgado de recurso que discute questões que afetam os cálculos da condenação e necessidade de liquidação de sentença e a controvérsia acerca dos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, em relação aos valores devidos e incidência de juros e multa. Em que pese a citada existência de agravo em recurso especial pendente de julgamento, não tendo sido comprovada a concessão de efeito suspensivo ao citado recurso, não há qualquer impedimento para o seguimento do cumprimento provisório de sentença. Ademais, em relação aos valores discutidos, não tendo sido identificada, até o momento, a necessidade de realização de perícia para verificação do importe devido, visto que, supostamente, dependem apenas de cálculos aritméticos, entendo que não há falar em fundamentação relevante da agravante quanto aos valores descritos pela agravada. Além disso, assim como pontuou o Juízo de origem, tenho que a agravante não demonstrou de forma patente que o prosseguimento da execução será capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação. Nesse sentido, tenho que a medida pleiteada pela agravante não se mostra adequada, na presente via recursal, tendo em vista que não foram demonstrados os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo nos termos do art. 525, §6o, do CPC, descritos alhures, que são cumulativos. Segue precedente com o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 525, § 6o, DO CPC. AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil - CPC prevê que "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação". 3. Em síntese, tem caráter excepcional a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Devem ser atendidos os seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Precedente do TJDFT. 4. A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a atribuição do efeito suspensivo, não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado. 5. Na hipótese, há diferença considerável entre a quantia penhorada e o débito exequendo. O montante bloqueado é insuficiente até mesmo para garantir o juízo em relação ao valor incontroverso. Ademais, há decisão nos autos do cumprimento de sentença que determina a liberação desses valores. Logo, com a liberação deles, não há garantia sequer parcial do juízo e, por consequência, está ausente um dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC. 6. A pendência de julgamento de agravo em recurso especial não impede a eficácia da decisão recorrida, pois tal recurso, como regra, não é dotado de efeito suspensivo. 7. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. Também é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois sequer houve a interposição de agravo interno. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1700239, 07059541420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante disso, em Juízo de cognição sumária, típica do momento processual, considerando que, conforme precedentes desta Corte de Justiça, a aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a atribuição do efeito suspensivo à impugnação, não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado, e que as alegações da agravante não foram suficientes para demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito, entendo ausente a probabilidade do direito relativa à tutela de urgência aqui requerida. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 1388/1389.